Tribunal: TJPA
Processo: 0181257-05.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0181257-05.2016.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA, JOSE MOURA & CIA LTDA

APELADO: JOSE MOURA & CIA LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CUMULADA COM DANO MORAL E EXPRESSO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEL QUITADO. AUSÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA Nº 308. STJ. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE DEMANDA, DETERMINADO A BAIXA DO GRAVAME, SEM CONDENAR AS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Banco do Brasil e Síntese Engenharia Ltda. Julgamento simultâneo, tendo em vista idêntico pedido para majoração dos honorários advocatícios.

1.1

.Preliminar arguida pelo Banco do Brasil em seu apelo (negativa da prestação jurisdicional diante da rejeição dos Embargos sem sanar a contradição existente), rebate justamente o arbitramento de honorários, motivo pelo qual a matéria se confunde com o mérito da demanda, consequentemente, impõe conjunta.

1.2

Por ocasião da sentença, o Magistrado Singular afastou os danos morais e materiais, entendendo ser devido tão somente a confirmação da antecipação da tutela que determinou o cancelamento da garantia.

1.3

Da leitura do art. 85, §2º e §8º, constata-se que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, necessariamente, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor corrigido atribuído à causa. Dentre desse patamar, cabe ao juiz estabelecer a honorária de acordo com: i) o grau de zelo; o lugar da prestação do serviço; ii) a natureza e a importância da causa; e iii) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

1.4

O §8º do art. 85 do CPC estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico (como o caso em tela) ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Na presente demanda não houve condenação ou proveito econômico.

1.5

Muito embora a Apelante Síntese Engenharia Ltda tenha defendido a necessidade de aplicação do precedente do STJ no REsp nº 1.746.072, não vislumbro razão para entender que o decisum o afronta, pois respeitou a ordem de preferência determinada: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

1.6

Diversamente do que defende a Recorrente, não há razão para fixar a verba honorária sobre o valor da causa, por ser impossível mensurar o proveito econômico. Tão somente tratava-se de uma obrigação de fazer (baixa da hipoteca), o que claramente atraí o §8º para fixação da contraprestação dos patronos das partes, por não haver condenação.

1.7

Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

2.

Recurso Adesivo Interposto por José Cia e Moura Ltda.

2.1

A Demandante interpôs Recurso Adesivo buscando a condenação das requeridas pelos danos morais e materiais sofridos.

2.2

Contrato entre autora e Imerys, suposta locação frustrada geradora de danos materiais a serem reparados, não chegou a se formar, falecendo ainda nas tratativas, porque havia discordância sobre o valor do aluguel. Nada envolvendo a falta de baixa da hipoteca.

2.3

Em relação aos danos morais, é pacífico em nossa jurisprudência que o descumprimento contratual, por si só, não gera o direito à indenização por dever de indenizar.

2.4

A regra é que o reconhecimento à indenização por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável, pois nem sempre a conduta ilícita enseja reparação outra que não seja a material. O dano moral que independe de prova da lesão, mas apenas do ato ilícito e do nexo causal, é o in re ipsa, aquele ínsito na própria coisa de modo a causar vexame ou mácula pública à imagem ou abalo psíquico e intelectual que se exteriorizem, como a inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito.

2.5

Destarte, se tratando de dano moral diverso da modalidade in re ipsa cabe ao lesado fazer prova do ato ilícito e da efetiva lesão.

2.6

Na hipótese de descumprimento de obrigação contratual, por si só, não se presume dano moral.

2.7

. Em nenhum momento verifica-se ato dotado de ilicitude passível de represália, o que afasta a necessidade da indenização.

2.8

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante não menciona os prejuízos morais suportados. Ainda que compreensível o aborrecimento e incômodo sofrido pela parte autora, não há como se presumir o prejuízo íntimo, a humilhação, a dor sofrida, a ofensa à honra, pelo descumprimento do contrato pela Instituição Financeira ré.

2.9

Com efeito, o reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial. O descumprimento de obrigação contratual não é causa suficiente à caracterização de dano moral indenizável.

2.10

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0181257-05.2016.814.0301

APELANTE/APELADO: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO/APELANTE: JOSÉ MOURA & CIA LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Ordinária de Cancelamento de Hipoteca cumulada com Dano Moral e Expresso Pedido de Tutela Antecipada, movida por José Moura & Cia Ltda, em face Banco do Brasil S/A e Síntese Construtora e Incorporadora Ltda.

A Autora, em sua exordial, afirma, em resumo, que 01/07/2013 firmaram o contrato de compra e venda da unidade imobiliária designada como Sobre Loja – Sala Corporativa nº 02 do Edifício Síntese Plaza, situado em Belém/PA, pelo valor ajustado de R$2.158.374,00 (dois milhões cento e cinquenta e oito mil e trezentos e setenta e quatro reais).

Após apontar que o bem encontra-se quitado, questiona a manutenção do gravame, buscando, ao final, a baixa da hipoteca sobre o imóvel, além de danos morais e dano material sofrido. (ID nº 2739002)

Verifica-se que a liminar foi devidamente concedida em decisão contida no ID nº 2739003.

A Requerida Síntese Construtora e Incorporadora Ltda apresentou resposta no ID nº 2739007. O Banco do Brasil assim procedeu conforme consta no ID nº 2739012.

Após trâmite processual, o Juízo “a quo” prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Isso posto, julgo procedente, em parte, o pedido da parte Autora, para determinar o definitivo cancelamento da hipoteca do imóvel, sala corporativa nº 2, edifício Síntese Plaza, matrícula nº 61.406, 1º Cartório de Registro de Imóveis desta capital; ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos de reparação por danos material e moral, na forma da fundamentação acima, com apoio no art. 1.475 do Código Civil, art. 487, I, CPC, súmula nº 308 do STJ, e por tudo mais o que consta nos autos.

A sucumbência é recíproca, motivo porque condeno o Autor ao pagamento de cinquenta por cento das custas e despesas com o processo; o restante, fica a cargo de ambos os Requeridos. Condeno os Requeridos ao pagamento de verba de sucumbência ao patrono do Autor, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Fixo verba de sucumbência, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser dividida em partes iguais aos patronos dos Requeridos, já que a matéria não é complexa, objeto de súmula há mais de dois lustros, § 8º do art. 85, CPC.

Ratifico a tutela liminar, em parte, apenas para retificar o número da matrícula do imóvel em litígio, consoante a parte dispositiva desta, e tornar sem efeito a fixação de astreintes, tem em vista que houve o cumprimento da ordem judicial.

Havendo recurso de apelação desta, intime-se o apelado para contrarrazões. Após, ao E. Tribunal para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquivem-se os autos, sem nova conclusão se pagas as custas.” (ID nº 2739071)

O Banco do Brasil opôs Embargos Declaratórios (ID nº 2739072).

A Síntese Engenharia Ltda, de igual modo, opôs Aclaratórios (ID nº 2739073).

José Moura e Cia Ltda apresentou resposta no ID nº 2739074.

O Juízo Singular prolatou sentença no ID nº 2739075 rejeitando os recursos.

Inconformada, o Banco do Brasil interpôs Apelação Cível (ID nº 2739076), aduzindo preliminarmente negativa da prestação jurisdicional diante da rejeição dos embargos sem sanar a contradição existente, pois houve arbitramento de honorários, sem aplicar o art. 85, §2º do CPC, que trata do arbitramento em percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico da causa. Aponta ser incabível a falta de exposição de fundamento legal que embasaram o afastamento do mencionado dispositivo.

No mérito, defende a fixação da verba advocatícia com base no valor da condenação.

Síntese Engenharia Ltda apresentou Apelo no ID nº 2739077, defendendo a necessidade da reforma da sentença com a aplicação do precedente do

STJ no REsp 1.746.072 no tocante a condenação de honorários advocatícios, buscando a majoração da verba em patamar calculado entre 10 e 20% de R$821.239,96, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ou subsidiariamente, nessa porcentagem sobre o valor atualizado da causa. (ID nº 2739077).

O Autor apresentou contrarrazões aos apelos. (ID nº 2739079).

O Demandante interpôs Recurso Adesivo buscando a condenação das requeridas pelos danos morais e materiais sofridos (Id nº 2739080).

O Banco do Brasil apresentou resposta ao recurso adesivo no ID nº 2739081, enquanto a Síntese Engenharia Ltda assim procedeu conforme consta do ID nº 2739082.

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17.11.2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos merecem ser conhecidos e examinados.

Antes de analisar os recursos interpostos, entendo ser necessário tecer algumas considerações.

Compulsando os autos verifico que a parte
Autora comprou e quitou
a Sala
Corporativa nº 02 do Edifício Síntese Plaza. Todavia quando do registro imobiliário da unidade autônoma foi surpreendida com hipoteca do bem em favor do Réu Banco do Brasil S/A.

Para o deslinde da questão, o Juízo Monocrático, observando a Súmula nº 308/STJ
[1]
, entendeu ser direito da Dem
andante o cancelamento do gravame sobre o bem, todavia, afastou os danos morais e materiais p
leiteados. Em relação aos honorários, entendeu haver sucumbência é recíproca, condenando os Requeridos ao pagamento de verba ao patrono do Autor, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como fixou o valor de R$2.000,00 a ser dividido em partes iguais aos
patronos dos Requeridos, já que a matéria não é complexa, objeto de súmula, e respeitando o § 8º do art. 85, CPC.

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTA POR SÍNTESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E BANCO DO BRASIL S/A

Entendo que ambos os recursos buscam a majoração dos honorários advocatícios, sendo perfeitamente cabível a análise simultânea.

Aponto ainda que, ao meu sentir, a preliminar suscitada pelo Banco do Brasil em seu apelo (negativa da prestação jurisdicional diante da rejeição dos embargos sem sanar a contradição existente), rebate justamente o arbitramento de honorários, motivo pelo a matéria se confunde com o mérito da demanda, consequentemente, a análise será conjunta.

MÉRITO

Verifico que o cerne da questão gira em todos da fixação dos honorários advocatícios.

A demanda ajuizada em
18/03/2016
, objetivava a baixa da hipoteca sobre o imóvel adquirido por José Moura e Cia Ltda., além de danos morais e materiais, tendo como valor da causa R$200.000,00 (duzentos mil reais), montante equivalente a pretensão indenizatória já que a obrigação de fazer não detém valor econômico exato.

Aponto que a Suplicante especificou Danos Morais arbitrados em R$100.000,00, e danos materiais fixados em 2% do valor atualizado do imóvel mensalmente, referente a perda do contrato de aluguel.

O Juízo “a quo” determinou a realização da baixa da hipoteca em 17/05/2016, o que foi devidamente cumprido pelo Banco do Brasil em 20/06/2016.

Por ocasião da sentença, o Magistrado Singular afastou os danos morais e materiais, entendendo ser devida tão somente a confirmação da antecipação da tutela que determinou o cancelamento da garantia.

Reza o art. 85, §2º, do CPC que:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. "

Da leitura do dispositivo, constata-se que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, necessariamente, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor corrigido atribuído à causa. Dentre desse patamar, cabe ao juiz estabelecer a honorária de acordo com: i) o grau de zelo; o lugar da prestação do serviço; ii) a natureza e a importância da causa; e iii) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8º do art. 85 do CPC estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico (como o caso em tela) ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

Como se observa, somente se admite o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando impossível fazê-lo na forma do art. 85, §2º, do CPC, ficando restrito aos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor atribuído à causa for muito baixo.

Na presente demanda não houve condenação ou proveito econômico.

Muito embora a Apelante Síntese Engenharia Ltda tenha defendido a necessidade de aplicação do precedente do STJ no REsp nº 1.746.072
[2]
, não vislumbro razão para entender que o decisum o afronta, pois respeitou a ordem de preferência determinada: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Diversamente do que defende a Recorrente, não há razão para fixar a verba honorária sobre o valor da causa, por ser impossível mensurar o proveito econômico. Tão somente tratava-se de uma obrigação de fazer (baixa da hipoteca), o que claramente atraí o §8º para fixação da contraprestação dos patronos das partes, por não haver condenação.

Portanto, nego provimento aos recursos.

Com essas considerações, conheço dos recursos interposto pelo Banco do Brasil e pela Síntese Engenharia Ltda, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR JOSÉ MOURA E CIA LTDA

A Demandante interpôs Recurso Adesivo buscando a condenação das requeridas pelos danos morais e materiais sofridos.

Todavia, entendo ser necessário apontar que o contrato entre autora e Imerys, suposta locação frustrada geradora de danos materiais a serem reparados, não chegou a se formar, falecendo ainda nas tratativas, porque havia discordância sobre o valor do aluguel (pg. 57 do ID nº 2739002), ou seja, a falta da baixa da hipoteca não deu causa a perda do negócio.

Em relação aos danos morais, é pacífico em nossa jurisprudência que o descumprimento contratual, por si só, não gera o direito à indenização por dever de indenizar.

A regra é que o reconhecimento à indenização por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável, pois nem sempre a conduta ilícita enseja reparação outra que não seja a material. O dano moral que independe de prova da lesão, mas apenas do ato ilícito e do nexo causal, é o
in re ipsa,
aquele ínsito na própria coisa de modo a causar vexame ou mácula pública à imagem ou abalo psíquico e intelectual que se exteriorizem, como a inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito.

Destarte, se tratando de dano moral diverso da modalidade
in re ipsa
cabe ao lesado fazer prova do ato ilícito e da efetiva lesão.

A prova é instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Por isto o CPC/15 assegura ao juiz deferir determinar de ofício ou a requerimento a produção daquelas necessárias à instrução do processo.

Na hipótese de descumprimento de obrigação contratual, por si só, não se presume dano moral. Em nenhum momento verifica-se ato dotado de ilicitude passível de represália, o que afasta a necessidade da indenização.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante não menciona os prejuízos morais suportados. Ainda que compreensível o aborrecimento e incômodo sofrido pela parte autora, não há como se presumir o prejuízo íntimo, a humilhação, a dor sofrida, a ofensa à honra, pelo descumprimento do contrato pela Instituição Financeira ré.

Com efeito, o reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial. O descumprimento de obrigação contratual não é causa suficiente à caracterização de dano moral indenizável.

Circunstância dos autos em que não caracteriza dever de indenização por danos morais.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

SÚMULA N. 308
:
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

[2]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Belém, 15/12/2022